Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008368-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 064.142.881-28 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS PRESENTES – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE MEDICINA – DÉBITOS POSTERIORES AO TÉRMINO DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – COBRANÇA INDEVIDA – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REGISTRO IRREGULAR – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Concedida a antecipação da colação de grau pela instituição de ensino, a cobrança de mensalidades a partir de então mostra-se ilegítima, tendo em vista o término do vínculo existente entre as partes.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da embargada para cassar a decisão atacada.

O embargante aduz que a Quarta Câmara
deixou de analisar questões preponderantes.
Diz que, após o encerramento do curso que se deu com a antecipação da colação de grau do curso de Medicina, não pode haver a cobrança pelo período correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Alega que a questão deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e que em 25-2-2022 ocorreu formalmente a término do vínculo e da obrigação entre as partes.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de serviços após a colação de grau, pois afronta os artigos 6o, inciso V, 20, 39, incisos I e V, 51, incisos I, IV, VIII e XII; e artigos 884 e 337 do Código Civil.

Aponta a existência de contradição, uma vez que ficou consignada que a inscrição do seu nome até os órgãos de proteção ao crédito pelos débitos vincendos até o final do curso constitui exercício regular de direito, no entanto desconsiderou que o término do curso se deu em 25-2-2022.

A embargada se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id n. 133550678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial da Ação o ora agravado alega que sua formatura no curso de medicina na instituição agravada seria em julho de 2022, no entanto “
por ocasião da situação pandêmica e a necessidade de contratação de médicos sobreveio decisão interna e voluntária da Universidade em antecipar a colação de grau
(...)”
.

Sustenta que em 14-2-2022 formulou o requerimento de antecipação, que foi autorizada pela ora agravante, porém teve que “
assinar termo de confissão de dívida, condicionado a antecipação de colação antecipada ao pagamento das mensalidades até o final do semestre, no valor de 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), mesmo não havendo mais serviço de ensino a ser prestado”
.

Aduz que colou grau em 25-2-2022 e que não houve a prestação do serviço no período de março a julho de 2022, portanto seria abusiva a cobrança.

Pugna pela tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuá-la a partir da data da conclusão do curso, bem como de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O pedido foi parcialmente deferido, nos seguintes termos:

(...)

In casu, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado à Requerida que se abstenha de realizar a cobrança dos valores ora impugnados, mormente porque ficou devidamente demonstrado pelo Requerente que, de fato, houve a antecipação de sua colação de grau de pela instituição de ensino (Id. 79501506 e 81028385), com fundamento na Medida Provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040/2020, que estabeleceu diretrizes para a conclusão antecipada do curso de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que cumpridos os requisitos nela inseridos, de forma a evidenciar a interrupção do período de curso restante que seria prestado.

Destarte, tenho que a probabilidade do direito também se evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da instituição prestar os devidos serviços de educação contratados, de sorte que, uma vez ocorrendo o cancelamento do tempo letivo restante em razão da colação de grau antecipada por iniciativa da Requerida, fica o Requerente livre das parcelas que seriam devidas pelo curso que lhe seria prestado, notadamente pelo fato de que os serviços anteriormente contratados já não mais serão prestados ao consumidor, sendo certo que, uma vez ocorrendo, incorreria em claro enriquecimento sem causa da Requerida, expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, ressalto que a supramencionada Lei que permitiu a colação antecipada dos alunos dos mencionados cursos acima apenas facultou às instituições de ensino a antecipação da colação de grau, sendo certo que, uma vez antecipado o período de curso, não se mostra justo a manutenção da cobrança das parcelas atinentes a ele, vez que já não mais serão efetivamente prestados.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a permanência das cobranças de valores que se mostram indevidos, assim como a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.
(ID. n. 126835673)

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o). E pode ter natureza cautelar (art. 301 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

De fato, como asseverado pelo embargante, tratando-se de relação de consumo, a apelada só pode cobrar pelo ensino efetivamente prestado.

E, no caso dos autos, como houve a colação de grau antecipada, o término do vínculo entre as partes se deu em 25-5-2022.

Assim, a princípio, a partir de então deixou de existir a legitimidade de qualquer cobrança adicional.

Sobre o Termo de Confissão de Dívida, numa primeira análise, afigura-se abusivo, pois impõe obrigação não vinculada à devida contraprestação, devendo ser apreciado com toda a cautela pelo juízo
a quo
.

Portanto, nessa fase processual identificam-se os requisitos da tutela de urgência, razão por que se impõe o seu deferimento, como assentado também pelo juízo de primeira instância.

Constatadas a omissão e a contradição indicadas na inicial, o acórdão deve ser retificado.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
e atribuo-lhes efeitos infringentes. Determino que integre o aresto a presente fundamentação pelo
não provimento
do Agravo de Instrumento n. 1008368-32.2022.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022